Tribunal: TJBA
Processo: 0002558-19.2013.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002558-19.2013.8.05.0213

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDRE NUNES DOS SANTOS

Advogado(s): JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO, ALEXANDRE BRITO LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto
ANDRE NUNES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Ribeira do Pombal/BA que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121 do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da alegada legítima defesa; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente na valoração das circunstâncias judiciais e na fração aplicada à atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão do Tribunal do Júri encontra amparo em conjunto probatório mínimo e suficiente, composto por laudos periciais e depoimentos testemunhais coerentes, o que impede sua anulação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

4.
A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não restou demonstrada agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, tampouco o uso moderado dos meios necessários, sendo evidenciado que o réu se afastou do local e retornou armado para surpreender a vítima.

5.
A valoração negativa simultânea da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, com base nos mesmos fundamentos fáticos, configura bis in idem, impondo o afastamento das circunstâncias judiciais redundantes.

6.
A desvaloração das consequências do crime é indevida, porquanto a morte da vítima constitui resultado inerente ao tipo penal do homicídio consumado.

7.
A confissão espontânea qualificada, ainda que acompanhada de alegação de excludente de ilicitude, contribuiu para a formação do convencimento judicial e deve ser reconhecida com a fração padrão de 1/6.

8.
E
m razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se o regime inicialmente fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é cabível quando a decisão dos jurados estiver absolutamente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

2.
A legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, e do uso moderado dos meios necessários, não se configurando quando o agente se afasta e retorna armado para surpreender a vítima.

3.
Configura bis in idem a utilização dos mesmos fundamentos fáticos para desvalorar mais de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.

4.
A confissão espontânea qualificada deve ser atenuada, como regra, pela fração de 1/6, quando relevante para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 23, 25, 33, §2º, “b”, 59 e 121; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 514.481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.478.300/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgRg no AREsp 890.226/SE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21.09.2017; STJ, AgRg no REsp 2.056.208/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.12.2023; TJBA, Apelação Criminal nº 0500321-47.2020.8.05.0103, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 04.10.2022; TJBA, Apelação nº 0000419-39.2016.8.05.0165, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 09.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º 0002558-19.2013.8.05.0213
, em que figura, como Apelante,
ANDRE NUNES DOS SANTOS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, apenas para redimensionar a pena
definitiva do Apelante, fixando-a em
6 (seis) anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do
art. 33, § 3º, do Código Penal,

permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10